Tribunal: TJDFT
Processo: 0713918-09.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. CRIME CONTINUADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO MATERIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado estão comprovadas por documentos bancários, extratos de cartão de crédito, boletim de ocorrência, relatório de investigação e depoimentos colhidos em juízo, que demonstram a subtração de valores da conta da vítima por meio de transferências e compras não autorizadas.
2. A relação de confiança entre o apelante e a vítima, sua avó, pessoa idosa e vulnerável, decorre do vínculo familiar e da coabitação, justificando a manutenção da qualificadora do abuso de confiança (CP, art. 155, § 4o, II).
3. As transações indevidas ocorreram em sequência e sob mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, configurando crime continuado (CP, art. 71), com aplicação da fração máxima de aumento conforme Súmula no 659 do STJ.
4. A denúncia descreve e individualiza as condutas criminosas, permitindo a aplicação da continuidade delitiva e a responsabilização do réu pelas transações indevidas.
5. A fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais encontra respaldo no CPP, art. 387, IV, desde que haja pedido expresso na denúncia, o que se verifica no caso concreto.
6. A ausência de pedido expresso de reparação por danos morais na denúncia impede a condenação ao pagamento de R$ 500,00, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.
7. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.